Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-37.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CIVIL. CONVERSAS TROCADAS ENTRE CONDÔMINOS EM GRUPO DE MENSAGENS (WHATSAPP). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O 1o réu (Sr. Adilson) suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de deserção, sob o argumento de que as guias e comprovantes de pagamento das custas foram juntadas após o prazo de 48 horas à interposição do recurso. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”. Logo, não há que se falar em deserção, uma vez que a juíza sentenciante concedeu o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento das custas (ID18306775) e o réu comprovou o pagamento (ID18306780, ID18306781, ID18306782, ID18306783) antes mesmo de ser realizado o juízo de admissibilidade por esta Turma Recursal. Preliminar de deserção rejeitada.
2. Em atenção à petição de ID18340212, cumpre registrar que a remessa dos autos à Turma Recursal não obsta a apresentação das contrarrazões. No caso, verifica-se que, no dia 30/07/2020, o 2o réu (Sr. Márcio), tomou ciência da intimação para apresentar as contrarrazões, findando-se o prazo no dia 14/08/2020, o qual transcorreu “in albis”.
3. Aduziu o autor ter assumido a administração do Condomínio Mansões Entre Lagos como Subsíndico e que os réus passaram a divulgar ofensas de cunho religioso e difamatório no grupo de WhatsApp dos moradores, causando danos à sua imagem e fé religiosa. Requereu reparação por dano moral.
4. Trata-se de recurso (ID18306773) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
5. Nas razões recursais, alega que as palavras usadas pelos réus/recorridos excederam a liberdade de expressão, porquanto lhe imputaram injustamente a responsabilidade pelo afastamento do padre da igreja do condomínio, por supostas “mutretas” cometidas, bem como o “recebimento de valores indevidos do condomínio”. Sustenta que as ofensas proferidas causaram danos a sua honra e imagem perante os condôminos e a fé religiosa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
6. Na hipótese, verifica-se que o teor das mensagens trocadas entre os condôminos no grupo de WhatsApp dos moradores, no sentido de que “Até o padre João já foi afastados por causa das mutretas do ADENIR” e que este “recebe indevidamente remuneração do condomínio e depois vai lá na igreja pagar de santo” (ID18306674), por si só, não são capazes de ferir a imagem e a honra subjetiva do demandante, interferir em seu comportamento psicológico ou desequilibrar seu bem-estar ao ponto de lhe infligir sofrimento.
7. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor/recorrente.
8. Preliminar suscitada em sede de contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.